Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, órgão público, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada.

2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado.

3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar.

4. Convém destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso.

5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser acolhida a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG.

6. Recurso conhecido e desprovido.